Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-94.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010329-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELSO ADAO - CPF: 046.007.979-49 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CELSO ADAO - CPF: 046.007.979-49 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 663/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ato ou fato do qual se originou a dívida, o direito ou a ação em questão.

2. Nos termos da Lei Municipal 568/1999 e 663/2001, o reclamante tem direito à incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, mas, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por CELSO ADAO e MUNICIPIO DE SINOP, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010329-94.2021.8.11.0015, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para reconhecer o direito da parte Requerente à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) no 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, na licença saúde, a partir de MAIO DE 2016 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, bem como reconhecendo o direito da parte requerente quanto à incidência dos adicionais sob o 13o salário e férias.

Argumenta a apelante CELSO ADAO que ocorreu interpretação inadequada pelo juízo sentenciante quanto à prescrição, uma vez que o direito a percepção do adicional por antiguidade e merecimento foi reconhecido tão somente em 2016, com o trânsito em julgado da sentença no processo 0005190-62.2013.811.0015.

Por sua vez, o apelante MUNICÍPIO DE SINOP sustenta que o Apelado não tem direito ao recebimento da gratificação por produtividade no percentual de 100%, uma vez que o benefício do adicional de antiguidade e merecimento foi extinto com a criação e aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os servidores de carreira do Município de Sinop, no ano de 2012.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 144640238 e 144640239.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por CELSO ADAO e MUNICIPIO DE SINOP, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010329-94.2021.8.11.0015, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para reconhecer o direito da parte Requerente à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) no 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, na licença saúde, a partir de MAIO DE 2016 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, bem como reconhecendo o direito da parte requerente quanto à incidência dos adicionais sob o 13o salário e férias.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Portanto, como bem exposto nas ementas supramencionadas, pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os SERVIDORES PÚBLICOS e a Administração Pública, extinguindo, REDUZINDO ou criando VANTAGENS, não havendo falar em qualquer violação ao PRINCÍPIO da LEGALIDADE na conduta da autoridade impetrada, que, por meio da Lei n°. 2414/2011, inseriu a GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE aos servidores investidos nos cargos de fiscal tributário, fiscal de obra e fiscal sanitário.

Ressalta-se que o pagamento do ADICIONAL de PRODUTIVIDADE deve respeitar o direito adquirido da parte Requerente nos autos do processo de n°. 5190-62.2013.811.0015 – Código n. 184131.

Logo, faz jus à parte Requerente ao RECEBIMENTO da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), nos termos da legislação municipal alhures citada, e respeitando o lapso PRESCRICIONAL.

DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO

É sabido que, demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88.

Logo, procedente a pretensão da parte Requerente quanto à incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente.”

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, bem como do reexame necessário.

Quanto ao recurso de CELSO ADAO, evidencia-se o seu inconformismo com a interpretação realizada pelo juízo sentenciante em relação à prescrição.

Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que o apelante CELSO ADÃO teve seu direito à percepção do adicional por antiguidade e merecimento reconhecido através da ação n. 5190-62.2013.811.0015 – Código n. 184131, que tramitou perante o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, com o trânsito em julgado em junho de 2016, o que resultou na alteração do vencimento percebido pelo apelante.

Cabe ressaltar que o art. 1o do Decreto 20.910/32 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza. Esse prazo prescricional tem como marco inicial a data do ato ou fato do qual se originou a dívida, o direito ou a ação em questão.

Assim, no presente caso, a dívida em questão remonta ao trânsito em julgado da ação mencionada anteriormente, ocorrido em junho de 2016. Logo, conforme estabelecido pelo art. 1o do Decreto 20.910/32, a prescrição das dívidas ou direitos contra a Fazenda Pública ocorre em um prazo de cinco anos, contados a partir da data do ato ou fato que originou a dívida, ou seja, restam prescritos os débitos anteriores ao ano de 2011.

Desse modo, entende-se pelo parcial provimento do recurso do apelante CELSO ADÃO para reconhecer a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública atingindo os fatos com mais de 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado da ação sob no 5190-62.2013.811.0015 (junho de 2016) em que foi reconhecido o direito do autor em receber os valores a título de gratificação até o momento da revogação do
“Capítulo VI (Da Progressão Funcional)”
pela Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, devendo ser apurado o período em liquidação da sentença.

Quanto ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP, da sua leitura, observa-se que o ente municipal se limitou a reproduzir os argumentos colacionados na contestação.

Inicialmente, cumpre colacionar a Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que dispõe o seguinte:

Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Ademais, a Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, prevê que compete à unidade de Recurso Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão:

Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.

Em contrapartida, a Apelada comprova que cumpriu o interstício temporal previsto em lei fazendo jus a progressão; não obstante, a desídia da Administração na realização da avaliação de desempenho.

Nesse sentido, o servidor interessado faz jus à progressão e ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% para cada ano de exercício efetivo, que não estejam prescritos, nos termos da legislação vigente.

Sobre o assunto, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO -
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO
- ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência
,
nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.
[...] (RAC 0000787-97.2011.8.11.0022, Rel.a Des.a MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J. em 05/08/2014, DJE 11/08/2014 - negritei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por CELSO ADÃO, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública atingindo os fatos com mais de 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado da ação sob no 5190-62.2013.811.0015, retificando, nesse sentido, a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023